Tribunal: TJDFT
Processo: 0005992-36.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE INCÊNDIO DOLOSO OCORRIDO EM CENÁRIO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DO TIPO PENAL. RESIDÊNCIA DESTINADA À HABITAÇÃO. LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS. TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADA. PEDIDO ALTERNATIVO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como é sabido, delito de incêndio é um crime comum, pois qualquer pessoa pode praticá-lo, inclusive o proprietário da coisa incendiada, uma vez que a lei não faz diferença sobre o incêndio ocorrido em coisa própria ou alheia.

2. O objetivo do art. 250, do CP, é inibir a prática de atos que causem o perigo comum, quando diversas pessoas ou bens podem correr risco. Nessa linha, a vítima do crime de incêndio é a coletividade, bem como aqueles que, eventualmente, são atingidos pela prática incendiária, seja na sua integridade pessoal ou patrimonial.

3. Em que pese o apelante alegar que o sinistro ocorrido se restringiu aos limites do imóvel, sem colocar em risco a vida e/ou patrimônio de terceiros, tal tese não se sustenta, pois o laudo pericial acostado aos autos foi expresso ao afirmar que a prática incendiária atingiu patrimônio alheio, configurando perigo à incolumidade pública, mormente porque as áreas de uso comum do bloco foram atingidas.

4. Inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária e do princípio in dubio pro reo, uma vez que o laudo pericial, juntamente com as demais provas nos autos, demonstraram a exposição concreta de perigo à vida e ao patrimônio de outras pessoas.

5. Embora o laudo pericial não possa precisar se o crime de incêndio cometido foi acidental ou intencional, não se pode desprezar as demais provas produzidas na fase inquisitiva e na fase processual, em especial as declarações prestadas pela vítima, que, em um cenário de violência doméstica e familiar, como o caso dos autos, têm grande relevância e força probatória, especialmente quando robustecida pelos demais elementos de prova constantes nos autos. 5.1. E, nessa linha, a presença do dolo na conduta do apelante exsurge evidente das declarações prestadas pela vítima, e demais depoentes (testemunhas).

6. Recurso do réu conhecido e desprovido.